Tribunal: TJDFT
Processo: 0720214-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720214-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Marcia da Silva Santos Agravado: Ailla Helena da Silva Monteiro Magalhães D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia da Silva Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos do processo no 0705201-03.2018.8.07.0010, assim redigida: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer e pagar. Intimada para cumprimento voluntário da obrigação a executada ofertou impugnação no ID. 59537579 sustentando a ocorrência de excesso na execução além da inexigibilidade do título. Manifestação do exequente no ID. 63844157. Decido. Ao teor do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, quando a alegação do impugnante recair sobre excesso de execução, deverá, desde logo, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, apontando o valor que entende como correto. Pois bem. Não consta da impugnação a indicação de qualquer erro na conta de atualização apresentada com a petição de cumprimento de sentença. Aliás, a impugnação, quando fala em excesso de execução, na realidade se restringe a postular que a cobrança se restrinja ao valor do cheque, o qual reconhece devido, postulando o pagamento postulado. A simples alegação de que o valor devido seria o valor original do cheque não se sustenta. Não há qualquer argumento para afastar os encargos da mora, regularmente incluídos pelo exequente em sua conta de atualização. Ademais, as demais matérias suscitadas pela executada (saúde debilitada e hipossuficiência financeira), são estranhas ao cumprimento de sentença (art. 525, §1o do CPC). Eventual proposta de parcelamento ou abatimento do preço podem e devem ser discutidas diretamente entre as partes. Assim, rejeito a impugnação e HOMOLOGO os cálculos de ID. 56747136, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Por fim, colho que a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença para obrigação de fazer não fixou multa diária para o caso de descumprimento da obrigação. O deslocamento da parte autora até o DETRAN é imprescindível em razão da necessidade de vistoria do veículo para sua transferência. Intime-se a parte executada para transferir junto ao DETRAN-DF a titularidade do veículo indicado na petição inicial para o seu nome, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Tendo em vista que o art. 835 do CPC estabelece que a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, proceda-se à pesquisa no sistema BacenJud. A ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Declaro efetivada a penhora da importância de R$500,00, substituindo essa decisão o Auto de Penhora. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo, bem como efetue-se o desbloqueio de eventuais valores excedentes à penhora. 1) Intime(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) da penhora efetivada, nos termos dos artigos 847 e 841, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, por publicação no DJe, caso tenha advogado constituído nos autos - ou, caso desassistido(a)(s) de advogado, intime(m)-se pessoalmente o(a)(s) executado(a)(s). Publique-se / Expeça-se. A expedição do mandado será dispensada caso já tenha sido aplicada nos autos o art. 274 do CPC, ou seja, se já tiver sido frustrada comunicação anterior ao (à) executado (a) em razão de mudança de endereço não comunicada nos autos, correndo os prazos em cartório (art. 346 do CPC), a partir da publicação do Dje. 2) Caso haja manifestação do devedor, no prazo de 05 dias (art. 854, §3o do CPC), venham os autos conclusos. 3) Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação da parte devedora, expeça-se alvará para levantamento da quantia penhorada; Sem prejuízo das determinações acima, DETERMINO as buscas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF.” Alega a agravante (Id. 17288242), em breve síntese, que não dispõe de recursos financeiros para adimplir a obrigação constituída em seu desfavor, por se encontrar em situação de hipossuficiência econômica. Assim, conclui que a penhora de ativos determina pelo Juízo singular, por meio do sistemas judiciais Bacenjud e Renajud, deve ser desconstituída, sobrelevando, ainda, o fato de que a agravante não tem patrimônio para solver o débito e provê a própria subsistência por meio de renda oriunda de programas de assistência social oferecidos pelo Estado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que o processo de execução tenha seu curso suspenso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão em questão seja desconstituída. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17288254). É a breve exposição. Decido. O recurso não pode ser conhecido. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. Incumbe à recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No caso, a recorrente deveria ter articulado os argumentos necessários para a demonstração da suposta nulidade da penhora de ativos determinada em seu desfavor pelo Juízo singular. A princípio, convém destacar, na íntegra, as razões recursais articuladas pela recorrente (Id. 17288242): “Excelências, A agravante, que é apenas uma simples trabalhadora autônoma, não possui bens. A agravante se insurgiu contra a r. decisão do D. magistrado, pois como demonstrado no processo, tem passado por situação financeira de penúria, está desempregada, não possui renda ou quaisquer outros bens. Por essa Razão, a agravante pleiteia a suspensão imediata e a posterior decretação por Vossas Excelências da anulação deste processo, uma vez que a agravante não se defendeu corretamente na fase de conhecimento por ser leiga e ignorante, e não tinha a menor idéia das conseqüências da revelia. Não obstante, Excelências, a parte agravada parece não entender que a agravante está em estado de ILIQUIDES absoluta e não possui recursos para a quitação do quantum condenatório. Lástima. A pandemia COVID 19 destruiu com o mercado de trabalho e agora os já combalidos trabalhadores autônomos que enfrentavam a pior crise financeira da historia do Brasil causada pela “caterva esquerda” brasileira, agora enfrentam “terra arrasada” nas atuais circunstâncias. A agravante, Excelências, sobrevive graças ao apoio da bem vinda ajuda assistencial do governo Brasileiro que está lutando para evitar o deslinde da presente situação nos moldes do “ancién regime”.” Em que pesem as dificuldades inerentes à deterioração da situação sanitária, econômica e social que atingem toda a sociedade brasileira, o interesse recursal é justificável apenas a partir da impugnação subsidiada em argumentos estritamente jurídicos. Em outras palavras, a validade da penhora somente pode ser avaliada a partir de eventual ilicitude conflitante com a normatividade do sistema jurídico, cuja delimitação não pode ser superada a partir do emprego de linguagem própria dos sistemas político ou econômico. Portanto, não há, nos argumentos articulados pela recorrente, aptidão para subsidiar o efeito devolutivo do recurso e a possibilidade de reexame das questões jurídicas efetivamente decididas na origem. Essa evidente desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão e o processamento do recurso. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de apelação em relação ao tema cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. 2. A redução dos honorários advocatícios é inviável se os requisitos legais foram devidamente observados na sentença e o juiz já fixou no mínimo legal. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1013209, 20161010040525APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 2/5/2017, p. 686-702)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS, EM PARTE, DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSA PARTE. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVAMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LEI 9.494/97 ALTERADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO DO PRECATÓRIO PELO IPCA-E (STF/ADI 4425 E 4357). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir fatos totalmente divorciados dos fundamentos iniciais e daqueles lançados na sentença, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Cassa-se a sentença que pronuncia a prescrição de dívida reconhecida em favor do servidor, e cujo pagamento é adiado para exercícios futuros, tendo em vista a suspensão da prescrição até que ocorra o cumprimento da obrigação (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Nas causas maduras, em que seja necessário decidir tão somente a questão de direito, pode a instância ad quem proceder desde logo o julgamento da causa, sem determinar a devolução dos autos à origem, em razão da previsão expressa no § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 4. Afastada a prescrição, é devido o pagamento de todos os valores reconhecidos administrativamente em favor do servidor. 5. Conforme entendimento da Suprema Corte, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, a TR deve ser observada como índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação prevista no artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório. 6. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E somente deve ser aplicado na atualização do precatório, ou seja, no período entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento (STF/ADI 4425 e 4357). 7. Apelação parcialmente conhecida e provida. (Acórdão no 1011400, 20160110435255APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/4/2017, Publicado no DJE: 26/4/2017, p. 549-551)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 4. Se a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto de regularidade formal. 5. No caso, a parte apontou, em sede de embargos de declaração, omissão em acórdão com base em premissas diversas da causa e do acórdão prolatado nos autos. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão no 959084, 20150020314448AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/8/2016, Publicado no DJE: 29/8/2016, p. 193-210)”. (Ressalvam-se os grifos). Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery [1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223) No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) A esse respeito, observe-se a ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 30 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.